Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DF. SOLDADO POLICIAL MILITAR DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES ESPECIALISTAS CORNETEIROS. PROVA PRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE INSTRUMENTO DIVERSO. EXCLUSÃO DO CANDIDATO. VALIDADE DO ATO.

I – É válido e legítimo o ato de exclusão do certame de candidato que realiza a prova prática com instrumento diverso do previsto no Edital para o cargo escolhido por ele no ato da sua inscrição. Princípios da vinculação ao edital e da isonomia entre os demais participantes.

II – Apelação e remessa necessária providas.